Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-26.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. PEDIDO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. Diante da reforma parcial da sentença, fazendo constar na parte dispositiva valor condenatório, correspondente ao proveito econômico obtido pela parte vencedora, a ser calculado na fase de liquidação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados com base no quantum condenatório, consoante prevê o art. 85, § 2o, do CPC.
4. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC.
5. Recursos do autor e dos réus não providos.